Tribunal: TJDFT
Processo: 0721743-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721743-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IVANISE GOMES DE LIMA D E C I S Ã O O Distrito Federal interpôs agravo interno no ID 37950564, em face da decisão proferida por esta Relatora, que não conheceu do agravo de instrumento (ID 37038465). Nas razões recursais (ID 37950564), o Ente Público defende, em suma, a admissibilidade do agravo de instrumento no caso em tela, ao argumento de que estaria presente a urgência necessária à adoção do princípio da taxatividade mitigada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Todavia, em que pesem as considerações do agravante, por ora, mantenho a decisão conforme lançada no ID 37038465. Ressalte-se que não se vislumbra o periculum in mora necessário à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, porquanto, na decisão de ID 129918221 dos autos de origem, o d. magistrado determinou que se aguarde o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal. Assim, não se vislumbra nenhum prejuízo ao Ente Público em esperar o regular trâmite do agravo interno. Indefiro, pois, o pedido de concessão de efeito suspensivo. Com fulcro no art. 1.021, § 2o, do CPC, intime-se a agravada, IVANISE GOMES DE LIMA, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 37950564. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 9 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora